Tribunal: TJES
Processo: 0000126-93.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000126-93.2024.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SIRLEI CAMARGO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS SEM PEDIDO NA DENÚNCIA. ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 06 anos, 09 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 245 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal — receptação qualificada — consistente em alienar motocicleta produto de crime a terceiros de boa-fé.

A defesa postulou: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, § 3º, do CP; (iii) redução da pena; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) afastamento da condenação à reparação de danos; (vi) direito de recorrer em liberdade e (vii) gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em análise:
(i) verificar se há provas suficientes para condenação por receptação qualificada;
(ii) examinar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa;
(iii) reavaliar a dosimetria da pena;
(iv) analisar a substituição da pena privativa por restritiva de direitos;
(v) apreciar o pedido de recorrer em liberdade;
(vi) verificar a legalidade da condenação à reparação de danos;
(vii) examinar o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal e documental demonstra de forma coesa a materialidade e a autoria delitiva, revelando que o acusado tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem receptado, adquirido de pessoa desconhecida e revendida a terceiros de boa-fé.

A ausência de comprovação da origem lícita do bem e a conduta reiterada do agente evidenciam dolo direto, o que afasta a desclassificação para a forma culposa.

Segundo o artigo 156, do CPP e a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 1.843.726/SP; AgRg-HC 761.594/GO), cabe à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a natureza culposa da conduta, ônus não cumprido.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, em razão da reprovabilidade da conduta, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, que extrapolaram o tipo penal.

Mantida a agravante da reincidência, sem ocorrência de
bis in idem
, pois distintas condenações pretéritas foram utilizadas em fases diversas da dosimetria.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I e II, do CP, dado o quantum da pena e a reincidência do agente.

Negado o direito de recorrer em liberdade, visto que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e persistem os motivos da prisão preventiva, conforme art. 387, § 1º, do CPP, e precedentes do STJ (HC 174.506/AM) e TJES (APCr 0009816-71.2019.8.08.0024).

Afastada a condenação à reparação de danos, por ausência de pedido expresso e de indicação de valor mínimo na denúncia, em respeito ao princípio do contraditório e da correlação, conforme STJ (AgRg-REsp 2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 07/03/2025).

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, cuja análise deve ocorrer na fase de execução penal, quando possível aferir a real situação financeira do condenado, conforme TJES (APCr 0000299-74.2018.8.08.0057).

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação à reparação de danos às vítimas, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 68, 180, §§ 1º e 3º, e 44, I e II; CPP, arts. 156, 387, § 1º e IV; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 761.594/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJE 14/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.843.726/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/08/2021; STJ, AgRg-REsp 2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 07/03/2025; TJES, APCr 0021167-08.2019.8.08.0035, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, DJES 03/02/2023; TJES, APCr 0009816-71.2019.8.08.0024, Relª Desª Elisabeth Lordes, DJES 08/11/2021; TJES, APCr 0000299-74.2018.8.08.0057, Rel. Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima, DJES 21/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000126-93.2024.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIRLEI CAMARGO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: THIAGO DE SOUZA PEDROSA GOMES, PAULO CEZAR AZEREDO SILVA, ALFREDO DA LUZ JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sirlei Carmago da Silva
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu (id. 14950742).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau (id. 14950692) narra o seguinte:

[...] no dia 29 de novembro de 2024, por volta das 22h14min, na Rua Osvaldo Cruz, s/n, Bairro São Vicente, nesta cidade e comarca, o denunciado Sirlei Camargo da Silva induziu terceiros de boa-fé a adquirir uma motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, sabendo que se tratava de produto de crime.

Segundo apurado, policiais militares receberam informações de que o Sr. Filipe Pinto Pereira circulava pela cidade de Baixo Guandu com uma motocicleta supostamente fruto de clonagem, furto ou roubo. Em diligência, os agentes contataram o Sr. Filipe, que declarou ter adquirido o veículo diretamente do denunciado, acreditando estar agindo de boa-fé.

O Sr. Filipe apresentou aos policiais documentos do veículo e uma troca de mensagens com um despachante, reforçando que a compra fora feita de maneira legítima.

Ao ser interrogado, o denunciado afirmou ter adquirido a motocicleta de um indivíduo residente em Pancas, por meio de anúncio no Facebook. Contudo, não soube fornecer o nome ou qualquer contato dessa pessoa.

Durante a abordagem, verificou-se que a motocicleta era objeto de furto registrado na cidade de Cariacica, conforme Boletim Unificado nº 56120881. Em razão dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado, que foi conduzido ao DPJ de Colatina/ES.
[...]

Diante dos fatos acima apontados, e com o regular desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou
Sirlei Carmago da Silva
nas sanções do
artigo 180,
§ 1º
,
do Código Penal,
à pena definitiva de
06
(
seis
) ano
s,
09 (nove) meses e 29 (vinte e nove) dias
de reclusão,
a ser cumprida em
regime inicialmente
fechado
,
além do pagamento de
245
(
duzentos e quarenta e cinco
) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em
razões recursais
(id. 14950758), a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, postula a desclassificação do crime de receptação qualificada para a modalidade culposa, estabelecida no artigo 180, § 3º, do Código Penal, bem como:
i)
o redimensionamento da pena para o mínimo legal;
ii)
a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos;
iii)
o afastamento da condenação em reparar minimamente as vítimas do crime;
iv)
a autorização para recorrer em liberdade e, por fim;
v)
a concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando inicialmente o
pleito absolutório
da defesa
.

Sabe-se que, para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do Código Penal,
é imprescindível a existência de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

No caso dos autos, o réu foi condenado pela modalidade qualificada do crime de receptação, prevista no § 1º, do artigo 180, do Código Penal, que tipifica a conduta de “
Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime
”.

Dito isso, vejamos a prova do caso em apreciação.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que restou inconteste por meio do Boletim Unificado nº 56430529, do Auto de Apreensão, do Boletim Unificado nº 56120881, de imagens referentes ao bem apreendido e de conversas entre a vítima e o recorrente, todos constantes no id. 14950517, além do Auto de Restituição (Entrega) constante no id. 14950691, corroborados pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e confirmada judicialmente.

Quanto à
autoria delitiva
, vislumbro que também restou evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, a testemunha Filipe Pinto Ferreira, ouvida em juízo (
link
disponível no id. 14950737), oportunidade em que confirmou seus dois depoimentos prestados em sede investigativa (id. 14950517 e id. 14950690), apontou a dinâmica da transação realizada com o acusado (depoimento retirado da sentença – id. 14950742). Confira-se:

“[...] que possui um estabelecimento no Bairro São Vicente, onde atende o público com espetinhos, cerveja e água mineral. Afirmou que não conhecia a pessoa de
SIRLEI
, que compareceu em seu estabelecimento oferecendo a motocicleta BROS, alegando que era pedreiro e estava danificando a moto nas estradas de chão. Relatou que
SIRLEI
viu o veículo SAVEIRO de sua propriedade e mencionou que precisava de um carro com carroceria. Segundo a testemunha,
SIRLEI
tentou, "de várias formas", pedir o veículo emprestado, oferecendo a moto em seu lugar, com a justificativa de realizar fretes, mas não consentiu. Contou que, em um determinado final de semana, diante da insistência de
SIRLEI
, acabou realizando uma negociação, entregando a SAVEIRO, que estava com a documentação em dia, na troca da motocicleta BROS. Informou que, na segunda-feira seguinte, foram a um despachante na cidade de Aimorés/MG, onde foi confirmado que a moto estava regular e com a documentação em dia. Explicou que adquiriu a motocicleta com a intenção de reduzir os gastos com combustível e poder entregar os produtos que comercializa. Afirmou ter tido prejuízo no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente ao veículo Saveiro entregue a
SIRLEI
, pois não teve mais notícias do paradeiro do veículo, assim como a própria polícia. Disse que a polícia chegou em seu estabelecimento em um sábado, ocasião em que houve grande prejuízo, pois o local estava "lotado", além de ser submetido ao constrangimento de ser conduzido na frente de seus clientes e filhos. Nesse ponto, Filipe acrescentou que, além do valor do veículo, sofreu prejuízos decorrentes da abordagem, pois foi conduzido junto de sua esposa e perdeu o valor referente às “comandas” em aberto, uma vez que os clientes ainda consumiam e muitos não pagaram. Relatou, ainda, que perdeu diversos clientes por não ter veículo para realizar as entregas, resultando em um prejuízo total superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Declarou que apenas a esposa de
SIRLEI

entrou em contato, afirmando não ter conhecimento das ações do marido e mencionando que possuía uma criança com deficiência, aparentando estar com receio de "sofrer alguma coisa" [...]”.

De maneira semelhante foi o depoimento da testemunha Ingrid Natasha Fagundes Mota, (
link
disponível no id. 14950737), esposa da testemunha anterior, que também confirmou seus depoimentos previamente prestados em inquérito policial (id. 14950517 e id. 14950690) e indicou detalhes de como foram informados de que a motocicleta adquirida era produto de crime (depoimento retirado da sentença – id. 14950742):

“[...] que, em certa ocasião,
SIRLEI
compareceu ao seu estabelecimento comercial para consumir, tendo frequentado o local por cerca de uma semana. Nesse período, avistou o veículo Saveiro, que, por diversas vezes, pediu emprestado sob variados pretextos, mas seu marido recusava por não o conhecer. Disse que
SIRLEI
afirmava que deixaria a moto no lugar do veículo, mas, ainda assim, o marido não concordava. Contudo,
SIRLEI
retornava ao local, até que, em um sábado,
SIRLEI
e seu marido negociaram a troca dos veículos, sendo que
SIRLEI
teria dito que, por ser pedreiro e utilizar a moto na zona rural, enfrentava dificuldades para transportar suas ferramentas, motivo pelo qual a Saveiro seria ideal. Ingrid relatou que, antes de sair,
SIRLEI
disse a Filipe que, caso houvesse algum problema com a polícia, poderia procurá-lo, pois tinha seu número de telefone e o endereço. Declarou que a Saveiro, avaliada em R$ 30.000,00, foi trocada de igual por igual pela motocicleta. Relatou que negociaram em um sábado e, já na segunda-feira, foi com seu marido até um despachante em Aimorés/MG, que lhes informou que a documentação estava em ordem e que seria possível realizar a transferência. Portanto, afirmou que entraram em contato com
SIRLEI
, que disse que não conseguiria transferir a motocicleta naquela semana, pois a proprietária, em nome de quem o veículo estava registrado, havia sofrido um acidente. Então, esperaram até a semana seguinte e, quando foi na quarta-feira, ao sair da academia, foi abordada em uma blitz, mas liberada, o que os levaram a acreditar que estava tudo certo com o veículo. Contou que, no dia da abordagem policial, saíra para fazer uma entrega de oito cervejas Corona solicitadas por uma amiga e, ao passar por uma viatura da Polícia Militar, eles se aproximaram, motivo pelo qual acreditou que seria abordada por estar de chinelo. Contudo, a viatura se distanciou, então continuou seu caminho. Pouco depois, ao chegar em seu estabelecimento, foi abordada pelos policiais, que solicitaram os documentos da motocicleta. Informaram, então, que a moto era clonada e que
SIRLEI
estava aplicando diversos golpes na cidade. Afirmou que foram conduzidos na frente de seus filhos e clientes, sem terem recebido qualquer valor referente às “comandas” de consumo do dia. Declarou que não recuperaram a Saveiro. Disse ainda que a esposa de
SIRLEI
enviou uma mensagem informando que desconhecia os atos praticados por ele, estava com medo, pois tinha uma filha com deficiência, e pediu esclarecimentos sobre os fatos, para se tranquilizar. [...] Ressaltou que
SIRLEI
nunca colocou obstáculos para conduzi-los ao despachante, e que disse a Filipe que, em caso de problemas, poderiam contatá-lo, pois sabia seu número e endereço”.

Outrossim, o policial militar Tiago Alvez de Freitas, também em juízo (
link
disponível no id. 14950737), esclareceu o monitoramento realizado em desfavor do recorrente e informou que terceiros, após conhecimento da detenção do acusado, entregaram voluntariamente outras motocicletas, todas consideradas produtos de crime (depoimento retirado da sentença – id. 14950742):

“[...
]
que
SIRLEI

já era procurado pela polícia havia bastante tempo, em razão da prática de anunciar e vender veículos adulterados. Relatou que
SIRLEI

havia anunciado uma motocicleta XRE, que foi apreendida em Itaguaçu/ES. Disse que dois agentes municipais da Serra/ES atuam no monitoramento de veículos furtados revendidos em áreas rurais, sendo eles que repassaram essas informações e o perfil de
SIRLEI

no Facebook anunciando a moto, razão pela qual passaram a monitorá-lo. Afirmou que tiveram suspeita da motocicleta BROS que estava na posse de Filipe, motivo por que fizeram a pesquisa da placa e descobriram que era um veículo clonado, ou seja, furtado ou roubado, e negociado por
SIRLEI
. Relatou que Filipe e sua esposa estavam na posse da motocicleta acreditando tratar-se de bem de origem lícita, mas, diante do monitoramento, realizaram a abordagem da motocicleta no estabelecimento de Filipe, onde este confirmou ter trocado a Saveiro pela BROS. Relatou que disseram a Filipe que seria importante localizar
SIRLEI

para que fosse conduzido à delegacia, e para que Filipe pudesse demonstrar sua boa-fé. Filipe forneceu o endereço de
SIRLEI

e pediu a um amigo que o contatasse, ocasião em que os conseguiram localizá-lo em sua residência e efetuar a prisão. O policial relatou que
SIRLEI

já havia anunciado uma motocicleta e dois veículos trocados por bens furtados, inclusive uma motocicleta entregue por um rapaz da zona rural de São Pedro Frio, deixada diretamente na delegacia. Relatou, ainda, que, após a prisão de
SIRLEI
, diversos trabalhadores rurais, especialmente da região do Alto Lage, entregaram voluntariamente suas motocicletas, pois estavam com documentos atrasados e não conseguiriam transferi-las, o que justificaria o valor abaixo do mercado, sendo que, diante disso, recuperaram cerca de 15 (quinze) motocicletas. Nesse ponto, o policial militar TIAGO ALVES afirmou que conseguiram identificar todas as motocicletas, as quais foram devolvidas a seus proprietários”.

Por outro lado, em sede investigativa, o apelante, ao ser interrogado, respondeu o seguinte (id. 14950517):

“[...] que já foi preso pelo crime de estelionato; [...] que adquiriu essa motocicleta há umas duas semanas atrás, de um indivíduo que mora em Pancas, e viu a moto anunciada no Facebook; que adquiriu essa motocicleta em troca de seu veículo Gol; que perguntado sobre esse indivíduo, não sabe informar seu nome e seu contato telefônico, mas informa que provavelmente Filipe possui, pois esse indivíduo mandou o documento para Filipe; que há uma semana atrás trocou essa motocicleta Honda, modelo Broz, de cor vermelha, por um veículo Saveiro, de propriedade de Filipe; que perguntado, informa que adquiriu duas motocicletas [...] de um indivíduo de nome Flávio, e que depois as vendeu; que Flavio mora em Alto Laje, em Baixo Guandu/ES; que sobre o valor de R$5.000,00 apreendido com o interrogado, informa que ele é oriundo da venda do veículo Saveiro, que ele recebeu em troca da motocicleta, objeto da presente ocorrência [...]”.

Em juízo, o recorrente optou pelo exercício do direito constitucional ao silêncio (
link
disponível no id. 14950737).

Posto isto, vejo que as declarações do apelante em esfera policial, por mais que tentem demonstrar a regularidade da transação realizada com as vítimas e um completo desconhecimento de que a motocicleta por ele vendida seria produto de crime, destoam das constatações apuradas pelos policiais militares e das declarações das vítimas.

Inicialmente, a alegada dificuldade em realizar a transferência do bem, sob a justificativa de um suposto acidente envolvendo a proprietária, aliada ao posterior desaparecimento do acusado após a conclusão da transação constituem fortes indícios de conduta irregular de sua parte.

Além disso
,
considerando as provas acima narradas, verifica-se que o recorrente comercializou um produto supostamente adquirido de terceiro não identificado, por meio de plataforma eletrônica, sem que a defesa tenha apresentado qualquer documento ou elemento de prova capaz de corroborar as versões por ela sustentadas — como registros de conversas, testemunhas ou comprovação da origem lícita do bem.

Conforme consta em sua declaração em sede investigativa, a compra foi realizada pelo
Facebook
, plataforma eletrônica no qual normalmente permanece a conversa com o vendedor da motocicleta, razão pela qual a defesa poderia, inclusive, indicar a pessoa que lhe vendeu o bem, no entanto, não o fez.

Enfatize-se, nessa linha, que incide,
in casu
, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem produto de crime na posse do agente, ou informado de quem fora legitimamente adquirido, é ônus deste comprovar a origem lícita do bem, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, “caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Dessa forma, não obstante a tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita da motocicleta, as provas colhidas nos autos demonstram que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem
por ele vendido
, e mesmo assim optou por tirar proveito dele
no exercício de atividade comercial.

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Sirlei Camargo da Silva
quanto a
o crime de receptação
qualificada
.

Noutro giro, a defesa postula a
desclassificação do crime previsto no artigo 180,
§ 1º
,
do Código Penal, para a modalidade culposa do delito
, tipificada no § 3º, do mesmo dispositivo legal, no entanto, adianto-me em dizer que não assiste razão a pretensão defensiva.

Digo isso, pois, consoante já aprofundado na análise da autoria delitiva, a prova ora consubstanciada no caderno processual não deixa dúvidas acerca da ciência do recorrente sobre a origem ilícita da motocicleta.

Reitero, outrossim, que o próprio apelante foi quem afirmou ter comprado a motocicleta por meio da plataforma
Facebook
, contudo não apresentou qualquer elemento que comprove a legalidade da transação, tampouco documento apto a corroborar sua versão dos fatos, como feito pelas vítimas em sede investigativa.

Dessa feita, tratando-se de bem produto de crime e adquirido de proprietário em tese desconhecido, entendo que o apelante possuía conhecimento da origem ilícita do objeto, e mesmo assim optou por adquiri-lo, de modo que
a

desclassificação pretendida não merece prosperar
.

Ato contínuo, passo à análise do pedido realizado pela defesa no tocante ao redimensionamento da pena do recorrente.

Nesse particular, n
a primeira fase da dosimetria, o
j
uiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo
diploma legal
,
fixou pena-base
em

05
(
cinco
)
anos,
10
(
dez
) meses
e 08 (oito) dias
de reclusão
e
210
(
duzentos e dez
) dias-multa,
por expressamente

negativar
a

culpabilidade
, os
antecedentes
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.
Confira-se:

a) CULPABILIDADE
:
desfavorável, tendo em vista que o crime foi cometido enquanto o réu cumpria pena por delito anterior em regime aberto (processo de execução nº 0001551-11.2014.8.08.0039), conforme demonstra o atestado de pena anexado sob ID 55692049, situação que demonstra insensibilidade à reprimenda estatal anteriormente imposta, além de indicar comportamento desviante persistente. Portanto, a culpabilidade deve ser valorada negativamente, em razão da reprovabilidade de sua conduta;

b) ANTECEDENTES
:
é possuidor de antecedentes criminais, tendo em vista a certidão de antecedentes anexada sob ID 55692048 e o Atestado de Pena do SEEU anexado sob ID 55692049, que comprovam a existência de, no mínimo, duas condenações transitadas em julgado pela prática de crimes anteriores. Embora a certidão de antecedentes não conste a data do trânsito em julgado, em simples consulta à Guia de Execução nº 0001551-11.2014.8.08.0039, verifica-se que o réu possui condenação pelo crime previsto no art. 157, §3º, do CP, praticado em 15/11/2003, com sentença transitada em julgado em 17/11/2011 (processo nº 00011221-45.2003.8.08.0039), e pelo crime previsto no art. 155, §4º, inciso II, do CP, praticado em 15/09/2016, com sentença transitada em julgado em 03/12/2019 (processo nº 000968-98.2016.8.08.0057). Assim, apesar de ambas incidirem simultaneamente em reincidência, uma delas: Ação Penal nº 000968-98.2016.8.08.0057, será valorada nesta fase do processo de dosimetria, permitindo a exasperação da pena base, enquanto a outra será valorada na 2ª fase, garantindo-se com isso a preservação da inocorrência do bis in idem e afastando a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ;

c) CONDUTA SOCIAL:
não há nos autos elementos suficientes para a sua valoração;

d) PERSONALIDADE:
não foram coletados nos autos elementos suficientes a respeito da personalidade do condenado, razão pela qual deixo de valorá-la;

e) MOTIVO DO CRIME:

são normais a espécie e já punidos pelo tipo penal incriminador, eis que consistiu no desejo de obtenção de vantagem patrimonial ilícita em proveito próprio;

f) CIRCUNSTÂNCIAS:
desfavoráveis, tendo em visa que a motocicleta receptada era acompanhada de documento falso (CRLV) e placa clonada, o que não apenas facilita a prática do crime de receptação, como também possibilita a ocorrência de outros ilícitos penais e administrativos, ampliando os danos potenciais à fé pública e a terceiros de boa-fé. No caso concreto, ficou evidenciado que o réu negociou o veículo com terceiros de boa-fé, sendo que nem o despachante, que os envolvidos Filipe e Ingrid levaram o veículo, nem os policiais militares que abordaram a Sra. Ingrid em uma blitz de trânsito identificaram, de imediato, a origem ilícita do bem. Tal fato claramente não lhe é benéfico;

g) CONSEQUÊNCIAS:
negativas, extrapolando os limites da razoabilidade inerentes do tipo incriminador, diante do expressivo prejuízo causado aos envolvidos Filipe e sua esposa Ingrid, que, de boa-fé, negociaram um veículo WV Saveiro, avaliado em aproximadamente R$ 24.988,00 (vinte e quatro, novecentos e oitenta e oito mil reais), em troca da motocicleta adulterada repassada pelo réu. Ressalta-se que o referido veículo Saveiro já havia sido alienado pelo acusado, encontrando-se com paradeiro incerto. Além disso, conforme relatado por Filipe e sua esposa Ingrid, em decorrência dos fatos em que foram indevidamente envolvidos, sofreram prejuízos que ultrapassam a perda do veículo, totalizando valores superiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Tais prejuízos decorrem não apenas da alienação do automóvel VW Saveiro, mas também em decorrência da apreensão da motocicleta, a qual era utilizada para as entregas do estabelecimento comercial do casal, além dos danos sofridos no dia dos fatos, ocasião em que foram abordados e conduzidos pela Polícia Militar, enquanto exerciam regularmente suas atividades profissionais, motivo pelo qual não conseguiram receber as comandas dos clientes que ainda estavam consumindo e com as comandas abertas;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:

em nada contribuiu para a ocorrência dos fatos. [...].

Primeiramente, em se tratando do vetor da culpabilidade,
quis o legislador que o julgador realizasse uma
gradação da reprovabilidade
da conduta praticada pelo acusado.
Especificamente para o caso em tela
,
v
erifico que a conduta d
o

recorrente

merece,
de fato,
maior
reprimenda
,
como bem reconhecido pelo juízo de primeiro grau,
tendo em vista
ter cometido nova infração penal enquanto cumpria
pena

por
outro delito.
Nesse sentido:

[...]
Há maior grau de reprovabilidade sobre o crime praticado durante cumprimento de pena por delito anterior, de modo a ensejar a valoração negativa da culpabilidade.
[...] (TJMG; APCR 0018390-89.2022.8.13.0040; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques; Julg. 30/09/2025; DJEMG 01/10/2025).

[...] Alegação de bis in idem pela majoração do vetor culpabilidade e da reincidência. Insubsistência.
Apelante que se encontrava cumprindo pena quando praticou o delito em comento. Justificativa idônea para o aumento da pena. Desvalor dessa circunstância não se confunde com maus antecedentes ou com a reincidência.
Inexistência de dupla valoração negativa. [...] (TJSC; ACR 5001801-15.2024.8.24.0539; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva; Julg. 15/04/2025).

No que diz respeito à circunstância judicial dos antecedentes,
também

entendo que
nada há que se corrigir, uma vez que, adequadamente, o juiz tratou de conduta
s

antecedentes

e com trânsito em julgado
anterior
ao objeto da presente ação,
sendo
suficiente
s

à
majoração
da pena em razão dos
maus
antecedentes
do ré
u,
ressaltando-se que
uma
das condenações
restou utilizada na primeira fase da dosimetria, para fins de exasperação da pena-base, e a outra utilizada na segunda fase, para fins de reconhecimento da reincidência, o que é plenamente admitido em nosso ordenamento jurídico.

Quanto ao vetor das circunstâncias do crime, entendo que a valoração negativa realizada deve ser integralmente mantida. Consta dos autos que a motocicleta objeto da receptação era clonada e encontrava-se
acompanhada de
documentos
falsos
, o que denota
sofisticação e deliberado cuidado do agente em ocultar a origem ilícita do bem
, dificultando a atuação policial e ampliando o potencial lesivo da conduta.

Ademais, a conduta do apelante foi dotada de especial reprovabilidade,
pois o veículo adulterado foi negociado com terceiros de boa-fé
, os quais, de início,
não perceberam a fraude nem mesmo com o auxílio de despachante e da própria autoridade policial
, o que evidencia o grau de sofisticação do ardil empregado.

Assim, diante do
modus operandi
adotado
, que extrapola a normalidade do tipo penal, entendo ser plenamente justificável a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Por fim, quanto às consequências do crime, igualmente correta a conclusão do magistrado de primeiro grau ao reputá-las desfavoráveis. No caso concreto, os prejuízos sofridos pelas vítimas extrapolam sobremaneira aqueles normalmente esperados do delito de receptação.

Comprovou-se que o casal, agindo de boa-fé,
entregou para o acusado
um veículo
em troca da motocicleta adulterada e produto de crime, além de sofrer, direta e indiretamente por conta dessa transação, prejuízos no negócio por eles administrado.

Trata-se, portanto, de prejuízos que transcendem o dano patrimonial comum ao tipo penal e demonstram o impacto da conduta, circunstâncias essas que justificam a manutenção da negativação do vetor.

Dito isso, ausentes correções nas circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena,
mantenho a pena-base
fixada em sentença.

Adiante,
na
segunda fase da dosimetria da pena,
constato que o magistrado
sentenciante, embora não tenha reconhecido circunstâncias atenuantes de pena,
aplicou a circunstância agravante da reincidência (artigo 6
1
, inciso I, do Código Penal).

Acerca de tal medida,
conforme já argumentado quando da análise dos maus antecedentes do acusado, nada há que se corrigir, na medida em que uma das condenações pretéritas do recorrente foi utilizada para fins de negativação do vetor dos antecedentes e, outra, para o agravamento da pena que ora se analisa.

Nesse sentido, mantida a
circunstância agravante em comento e ausentes,
na terceira fase,
causas de diminuição e aumento da pena,
mantenho a pena definitiva
, nos exatos termos expostos na sentença.

Incabível,
in casu
, o pleito de substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos, diante do
s
expresso
s
impedimento
s

constantes no artigo 44, do Código Penal:
i)
pena aplicada superior a 04 (quatro) anos;
ii)
reincidente em crime doloso;
iii)
culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime mantiveram-se negativadas, o que indicam
que a medida não se mostra socialmente recomendável.
Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A
existência de circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidencia que a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra, na hipótese dos autos, medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44 do CP
(AgRg no HC n. 904.123/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.832.413/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

No que concerne ao pleito de recorrer em liberdade formulado,

verifica-se que a prisão do recorrente foi mantida com base no disposto no § 1º, do art. 387, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que, ao proferir a sentença condenatória, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Em relação especificamente ao
periculum libertatis
, infere-se que a custódia cautelar foi decretada e, consequentemente mantida por ocasião do édito condenatório, em razão de terem permanecido inalterados os motivos que determinaram a prisão do apelante, não havendo constrangimento ilegal na negativa do direito de recorrer em liberdade, por ocasião da sentença, daqueles que foram presos preventivamente e nessa condição permaneceram durante a instrução criminal.

Essa é também a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação.”

(HC 174.506/AM, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA).

Também, nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Assim, inexistindo alterações nas razões que ensejaram a decretação da custódia, destacando-se a gravidade da conduta praticada e os maus antecedentes do recorrente, mantenho a custódia preventiva do apelante.

Por sua vez, passo a analisar o pedido de afastamento da condenação do acusado à reparação dos danos causados às vítimas. Para tanto, cumpre indicar que o magistrado
a quo
condenou o réu à reparação indenizatória no valor mínimo estabelecido em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Esclareço que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia, com a respectiva indicação do valor pretendido, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

Em idêntica orientação:

[...]
A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 6. A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório.
7. No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ, AGRG no RESP 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023. (STJ; AgRg-REsp 2.174.695; Proc. 2024/0378477-3; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

No caso em análise, não verifico constar tal pedido de reparação dos danos causados pela infração na denúncia (id. 14950692), mantendo-se silente o órgão acusado quanto à condenação pecuniária pretendida.

Dessa forma,
por
não
haver expresso pedido
visando a
reparação dos danos causados pela infração,
muito menos a

indicação do valor pretendido pela acusação,
acolho o p
edido
recursal
,
em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça, em clara observação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, de modo que afasto a condenação do recorrente pelo valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Por fim,
i
ncabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça
em favor do recorrente
.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 804, do Código de Processo Penal, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

[...] Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado,
faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais.

4. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil, vez que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do mesmo diploma legal.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para afastar a condenação do acusado
ao pagamento de
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
,
mantendo-
se

os demais termos da
sentença
.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2025

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)